Tribunal: TJDFT
Processo: 0705948-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
DESPACHO Trata-se de manifestação da recorrente em que apresentou “renúncia do direito” em que se funda a ação. A petição foi subscrita exclusivamente pelos patronos da recorrente (ID 22346996). Todavia, a procuração outorgada não confere expressamente os poderes para renunciar, na forma exigida no artigo 105 do diploma processual civil (ID 16868832). Assim, concedo ao recorrido o prazo de 15 (quinze) dias, para regularizar a representação processual, trazendo aos autos o instrumento procuratório com a outorga de poderes específicos para renúncia. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 03 de fevereiro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46